Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-55.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706600-55.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO, E. P. D., J. N. P. D., JOSE RIBAMAR PEREIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO EMBARGADO: FORNO E SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Ids.: 21258326 e 21425270-Pág 1/3, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora